Tribunal: TJDFT
Processo: 0727265-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATO BANCÁRIO. LEI DISTRITAL 7.239/2023. ANÁLISE DE (IN)CONSTITUCIONALIDADE PENDENTE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO NOVO TEXTO LEGAL. INVIABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE. REDUÇÃO JUDICIAL DO SOMATÓRIO DAS PARCELAS AJUSTADAS EM PAGAMENTO DAS DÍVIDAS CONTRATADAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 1085. STJ. APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em respeito à presunção de constitucionalidade das leis e à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal), uma vez pendente a análise da (in)constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023, imperioso o reconhecimento da constitucionalidade do referido texto legal até eventual declaração em sentido contrário pelo c. Conselho Especial desta Corte de Justiça.
2. A Lei Distrital 7.239/2023, de 19/4/2023, norma de natureza eminentemente material, não é aplicável aos contratos celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, em razão do princípio da irretroatividade da lei, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF/88 e no art. 6o, caput e §1o, da LINDB. 2.1. Hipótese na qual não há nos autos qualquer indicação de que os contratos que geraram os descontos impugnados são posteriores à entrada em vigor da lei nova, o que impossibilita sua aplicação ao caso.
3. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio do pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. 5.1. No caso dos autos, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária manutenção do contratado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.